Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA E LATERAL. PRESUNÇAO RELATIVA DE CULPA. NÃO AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo as premissas do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo-lhe guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização.

2. Tem-se por incontestável a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano, consoante o que dispõem o art. 786, caput, do CC. 2.1. Mantem-se, assim, quanto à requerente as características da relação jurídica entre o segurado e o causador do dano, nos termos do Enunciado Sumulado n.188 do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso ora analisado, verifica-se que o veículo conduzido pela apelante colidiu primeiramente na traseira do carro segurado dando continuidade na colisão pela lateral deste, gerando, dessa forma, a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de veículo que trafega a sua frente, por inobservância do dever de cautela. Isso porque, cabe aos veículos guardarem distância suficiente do veículo posicionado à frente de modo a possibilitar a eventual frenagem, conforme preconiza o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

4. A referida presunção é relativa, afastando-se mediante a demonstração inequívoca de fato obstativo relacionado à conduta de terceiro ou do motorista do veículo da frente, o que legitima a tese de que o acidente decorreu de causa diversa.

5. Não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do art.373do CPC, não é possível o reconhecimento da veracidade de suas alegações.

6. Apelação conhecida e não provida.